Tribunal: TJDFT
Processo: 0746707-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto VANDA MARIA PEREIRA CUNHA (agravante/autora), contra decisão proferida (ID 168890502, dos autos de origem) nos autos da ação de liquidação por arbitramento, no 0733795-09.2022.8.07.0003, proposta em face de GONÇALO PEREIRA DA CUNHA (agravado/réu), que fixou o valor da avaliação do imóvel situado no Setor Habitacional Sol Nascente, lote 50, Condomínio Madureira, Chácara 36, conjunto 02, Ceilândia Sul, Brasília/DF, em R$70.000,00 (setenta mil reais), considerando a data da venda e declarou encerrada a fase de liquidação de sentença, nos seguintes termos: (...) Trata-se de pedido de liquidação de sentença proposta por VANDA MARIA PEREIRA CUNHA em desfavor de GONÇALO PEREIRA DA CUNHA, a fim de que se apure por arbitramento o valor do imóvel para fins de indenização à parte autora. Foi determinado a expedição de mandado de avaliação do imóvel, sendo apurado o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), considerando o valor da venda do imóvel situado no Setor Habitacional Sol Nascente, lote 50, Condomínio Madureira, Chácara 36, conjunto 02, Ceilândia Sul, Brasília/DF, conforme Certidão de ID 150823218 - Pág. 1. Intimada quanto ao mandado de avaliação, não houve impugnações. Vieram os autos em conclusão. Diante da ausência de impugnações, fixo o valor da avaliação do imóvel situado no Setor Habitacional Sol Nascente, lote 50, Condomínio Madureira, Chácara 36, conjunto 02, Ceilândia Sul, Brasília/DF, em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), considerando a data da venda e declaro encerrada a fase de liquidação de sentença. Preclusa esta decisão, aguarde-se manifestação das partes pelo prazo de 5 (cinco) dias para requererem o cumprimento de sentença, findo os quais, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 52978780), a agravante/autora afirma que, na primeira oportunidade para se manifestar a respeito da avaliação, pediu “a homologação da avaliação, fixando como valor de avaliação R$ 70.000,00, o qual deverá ser corrigido, com juros e correção monetária, desde a data da venda irregular do bem, qual seja, 11/09/2014, o que hoje dá o montante de R$ 116.658,69”. Alega que a sentença estabeleceu que a indenização levaria em conta o valor de mercado, sendo que, consoante Laudo de Avaliação (ID 150823218, dos autos de origem), a atual ocupante do imóvel declarou ter adquirido o bem há uns 4 (quatro) anos e que, à época, pagou R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Argumenta que a avaliação atual é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), mas há informação de que benfeitorias teriam sido realizadas pela atual ocupante e que, por essa razão, a agravante, considerando a realização das benfeitorias pela atual ocupante, e pela impossibilidade de saber exatamente quanto valeria o imóvel em sua feição original, esclareceu que a solução razoável seria admitir o valor de compra informado pela atual ocupante (R$ 70.000,00), devidamente corrigido desde a venda irregular do imóvel, ou seja, 11/09/2014, o que daria, na data da manifestação, o valor de R$ 233.317,39 e considerando o percentual cabível à autora (50%), o valor atual seria de R$ 116.658,69 (cento e dezesseis mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos). Ao final, requer seja antecipada a tutela recursal e, assim, reformada a decisão de ID 171104989, dos autos de origem, para reconhecer que o valor de avaliação de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) deva ser corrigido, com juros e correção monetária, desde a data da venda irregular do bem, qual seja, 11/09/2014. Subsidiariamente, não acolhido o pedido nos termos expostos, que seja antecipada a tutela para determinar que a agravante pode seguir com os atos executórios para o recebimento da importância não controvertida (50% de R$ 70.000,00), consoante fundamentos e justificativas alhures delineadas no parágrafo anterior. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar que o valor de avaliação de R$ 70.000,00 deve ser corrigido, com juros e correção monetária, desde a data da venda irregular do bem, qual seja, 11/09/2014. Subsidiariamente, em caso de não acolhimento do pedido da agravante, pede que seja reconhecido à agravante o direito de ser indenizada pelo valor da avaliação atual (R$ 120.000,00) com juros e correção desde a data da avaliação. Sem preparo, em face da gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de antecipação de tutela da agravante/autora para que seja reformada a decisão de ID 171104989, dos autos de origem, para reconhecer que o valor de avaliação de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) deva ser corrigido, com juros e correção monetária, desde a data da venda irregular do bem, qual seja, 11/09/2014. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.